Tribunal: TCU
Processo: 039.835/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados pelo representante legal de Daise Magre Brandão e Denize da Silva Brandão contra o Acórdão 6.994/2022-TCU-2a Câmara por meio do qual este Tribunal conheceu do pedido de reexame interposto pelas interessadas, mas, no mérito, negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 6994/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação às embargantes.